Tribunal: STF
Processo: HC 260063
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Alberto Pires Mendes e outros, em favor de Michel Corbari, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 980.767/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso no artigo 2º, caput, c.c. o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor de entidade com finalidade social (fls. 5.115-5.122). 



    Irresignada, a Defesa interpôs a apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, conforme aresto de fls. 17-40. 



    No presente writ, a impetrante alega, em síntese, nulidade das provas que subsidiaram a condenação do paciente. 



    Aduz que são ilícitas por serem provenientes de suposta confissão informal do apenado, em desrespeito ao seu direito ao silêncio



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade aventada, com a consequente absolvição do paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus para o reconhecimento da ilicitude das provas que fundamentaram a condenação do paciente, tendo em vista que foram obtidas em violação ao direito ao silêncio, cassando-se o v. acórdão impugnado e absolvendo o paciente, como medida de Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ao contrário do caso julgado no AREsp 2.123.334 / MG, o paciente não foi condenado com base exclusivamente em confissão informal, mas em um conjunto de provas judicialmente confirmadas (fls. 5115-5122). Inclusive, o acusado estava com tratores objeto dos delitos. Destaque-se também o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 32-33): 



    "A defesa, porém, alega que Michel apenas realizou a compra de dois tratores através de Edmar, assim como fizeram as testemunhas que narraram negócios semelhantes, enfatizando que tais pessoas não foram denunciadas, porque reconhecida, em relação a elas a boa-fé. Pontua, ademais, que mesmo que o tal “golpe do FINAME” existisse, ele não foi investigado e o crime supostamente cometido seria o de estelionato contra instituição bancária e não o de organização criminosa. De fato, não se sabe se Michel adquiriu os maquinários com ciência detalhada de sua origem. De qualquer maneira, ele aderiu à conduta de Edmar e passou a integrar um braço da organização criminosa quando recebeu os maquinários para uso próprio e revenda. Isso porque, conforme se verifica às fls. 1654, 1659 e 1667, o réu possuía documentação referente a outros tratores e não somente àqueles que foram encontrados em sua posse. As notas foram emitidas com poucos dias de diferença e, embora apresentassem a mesma razão social e CNJP, tinham logos e marcas d'agua diferentes, tornando evidente a falsidade. Aliás, nota-se que não foram trazidas pelo réu quaisquer explicações acerca destas outras notas encontradas. Nesse quadro, vale ressaltar, que os policiais pontuaram que, no primeiro momento, Michel negou conhecer Edmar ou ter feito negócios com ele, mas, depois apresentou a documentação, deixando claro que o réu sabia da irregularidade das transações. Ainda, uma das máquinas foi encontrada camuflada no campo e não realizando trabalho agrícola como alegou a defesa. Por fim, o réu Edmar ainda afirmou em seu depoimento que Michel tinha deixado de pagar Waldemar por duas máquinas e que tal ocorrência estava sendo motivo de desentendimento entre os envolvidos." 



    Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.



    Extraio do acórdão da apelação:



    De saída, importante registrar que não convencem as alegações de que, durante a diligência realizada em sua fazenda, ele não foi advertido em relação ao direito ao silêncio e que sua condenação se deu com base em suposta confissão informal oferecida aos policiais, sendo que esta seria, ainda, relativa à conduta diversa da imputada. 



    [...]



    Pois bem, os policiais ouvidos contaram que foram até a fazenda do réu e, ali, questionaram se ele havia feito, em data recente, a aquisição de maquinários agrícolas. Michel negou qualquer compra de tratores e as apurações prosseguiram de maneira amistosa. Em dado momento, após ser informado acerca dos elementos que já haviam sido reunidos, sobre a existência de mandado de busca, bem como do fato de que os agentes dispunham até mesmo de drone para a localização dos autos procurados, Michel, então, teria admitido que havia comprado dois tratores de Edmar e apresentou documentos que tinha em sua posse. Com ajuda do réu, um dos tratores foi localizado em meio a um matagal, na própria fazenda, e o outro à beira da BR, onde estava ocorrendo uma manifestação pública. 



    Questionado pelos policiais, Michel teria dito que havia firmado uma “parceria” ou “sociedade” com Edmar para aquisição e venda de maquinários que viriam de São Paulo em um esquema conhecido como “golpe do FINAME”. Segundo explicou o policial Célio, tal ocorre quando agricultores obtêm financiamento público para compra de máquinas e, em seguida, noticiam o furto dos bens, para receber o dinheiro do seguro. No meio tempo, as máquinas são comercializadas clandestinamente. A defesa, porém, alega que Michel apenas realizou a compra de dois tratores através de Edmar, assim como fizeram as testemunhas que narraram negócios semelhantes, enfatizando que tais pessoas não foram denunciadas, porque reconhecida, em relação a elas a boa-fé. Pontua, ademais, que mesmo que o tal “golpe do FINAME” existisse, ele não foi investigado e o crime supostamente cometido seria o de estelionato contra instituição bancária e não o de organização criminosa. 



    De fato, não se sabe se Michel adquiriu os maquinários com ciência detalhada de sua origem. De qualquer maneira, ele aderiu à conduta de Edmar e passou a integrar um braço da organização criminosa quando recebeu os maquinários para uso próprio e revenda. Isso porque, conforme se verifica às fls. 1654, 1659 e 1667, o réu possuía documentação referente a outros tratores e não somente àqueles que foram encontrados em sua posse. As notas foram emitidas com poucos dias de diferença e, embora apresentassem a mesma razão social e CNJP, tinham logos e marcas d'agua diferentes, tornando evidente a falsidade. Aliás, nota-se que não foram trazidas pelo réu quaisquer explicações acerca destas outras notas encontradas. 



    Nesse quadro, vale ressaltar, que os policiais pontuaram que, no primeiro momento, Michel negou conhecer Edmar ou ter feito negócios com ele, mas, depois apresentou a documentação, deixando claro que o réu sabia da irregularidade das transações. Ainda, uma das máquinas foi encontrada camuflada no campo e não realizando trabalho agrícola como alegou a defesa. Por fim, o réu Edmar ainda afirmou em seu depoimento que Michel tinha deixado de pagar Waldemar por duas máquinas e que tal ocorrência estava sendo motivo de desentendimento entre os envolvidos. Apontados os elementos de convicção com relação a cada um dos réus, necessárias se fazem algumas observações sobre a caracterização do delito imputado. Vários dos réus destacam, em suas apelações, que os acusados, em sua maior parte, afirmaram que não conheciam uns aos outros e que a sentença somente transcreveu trechos de conversas pontuais dos denunciados com um ou outro dos envolvidos e não entre todos eles, assim a acusação do delito de organização criminosa, que pressupõe organização estruturada, não teria restado demonstrada. (eDOC 2, p. 34)



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal.



    Nos autos do RHC 207.459, votei, como Relator, para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente.”



    Nos autos da Reclamação 33.711, também de minha relatoria, votei para reconhecer a nulidade do interrogatório realizado pela Polícia Federal, ao qual ela chamou de “entrevista”, exatamente porque desrespeitados direitos fundamentais relacionados à não autoincriminação. O acórdão restou assim ementado: 



    “Reclamação. 2. Alegação de violação ao entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444. Cabimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado 3. Reclamante submetido a ‘entrevista’ durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de ‘entrevista’, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos 4. A realização de interrogatório em ambiente intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não devem ser admitidas. Precedentes dos casos Miranda v. Arizona e Mapp v. Ohio, julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Necessidade de consolidação de uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas. 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da ‘entrevista’ realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças”. 



    Como se vê, no caso dos autos, não é verdadeira a afirmação de que a condenação está fundamentada em suposta confissão informal, em que não garantido o direito ao silêncio, de modo que não se justifica a concessão da ordem para anular o processo penal.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente